Tribunal: STF
Processo: HC 110873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. O fato de ter o Paciente sido considerado inimputável em outros processos pelo mesmo crime, não significa que o seja indefinidamente, pois deve ser observado se, no caso concreto, ele não teria a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Precedentes.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    4. Ordem denegada.